Tribunal: TJES
Processo: 5002720-22.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-22.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARTIGO 26 DA LEF. BIS IN IDEM. FIXAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA E EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO § 8º DO ART. 85 DO CPC EM CAUSA DE ALTO VALOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal. O embargante alegou omissão quanto a três pontos: (i) inaplicabilidade dos honorários em virtude do cancelamento da CDA antes da sentença, nos termos do art. 26 da LEF; (ii) ocorrência de bis in idem, dada a existência de condenação anterior em honorários na ação anulatória conexa; e (iii) necessidade de aplicação do critério de equidade na fixação da verba honorária, em virtude do Tema 1.255 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução por cancelamento da CDA antes da sentença impede a fixação de honorários advocatícios; (ii) verificar se há bis in idem na fixação de honorários na execução e na ação anulatória conexa; e (iii) analisar se é possível aplicar o critério de equidade na fixação da verba honorária em execução fiscal de alto valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado afasta a alegação de omissão ao consignar expressamente que a atuação do advogado desde a citação do devedor justifica a fixação dos honorários, com base no princípio da causalidade, ainda que a CDA tenha sido posteriormente cancelada.

A jurisprudência do STJ autoriza a fixação de honorários mesmo diante da extinção da execução quando já formada a relação processual, mitigando a literalidade do art. 26 da LEF.

A condenação em honorários na execução e na ação anulatória não configura bis in idem, pois se tratam de demandas autônomas, com atuações técnicas distintas.

A pretensão de aplicação do critério de equidade, com base no Tema 1.255 do STF, foi corretamente afastada, pois o acórdão seguiu o entendimento do Tema 1.076 do STJ, que veda a fixação por equidade em causas de elevado valor que não se enquadram nas exceções do art. 85, § 8º, do CPC.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF (Tema 1.255) não impede a aplicação do precedente vinculante já firmado pelo STJ (Tema 1.076), na ausência de suspensão nacional dos processos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da CDA, após a citação e a atuação do advogado, não afasta a fixação de honorários, aplicando-se o princípio da causalidade.

A fixação de honorários advocatícios em execução fiscal e na ação anulatória conexa não configura bis in idem, por se tratarem de demandas autônomas com atuações distintas.

É incabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em causas de elevado valor que não se enquadram nas hipóteses do art. 85, § 8º, do CPC, conforme o Tema 1.076 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o Estado do Espírito Santo opôs o presente recurso alegando a existência de omissão no acórdão da lavra do eminente Des. Alexandre Puppim.

O embargante sustenta:
(i)
inaplicabilidade de honorários diante do cancelamento da CDA antes da sentença;
(ii)
ocorrência de
bis in idem
decorrente da condenação em honorários já fixados na ação anulatória conexa; e
(iii)
necessidade de aplicação do critério da equidade (art. 85, § 8º, CPC).

Sem delongas, o recurso não merece prosperar.

Conforme a inteligência do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, não obstante o esforço argumentativo do embargante, verifica-se que o acórdão abordou de forma clara e suficiente a matéria controvertida.

No que tange à aplicação do art. 26 da LEF, o acórdão foi expresso ao consignar que a citação do devedor e a necessidade de atuação profissional do advogado para monitorar o crédito fiscal — inclusive diante do ajuizamento da execução
após
a ação anulatória — atraem a aplicação do
princípio da causalidade
.

A jurisprudência do STJ, citada no julgado, mitiga a literalidade do art. 26 da LEF quando a extinção ocorre após a triangularização processual.

Quanto à alegação de
bis in idem
, a fundamentação do acórdão destacou que a fixação de honorários na execução fiscal não se confunde com a verba arbitrada na ação anulatória, pois são demandas distintas que exigem atuações técnicas independentes.

Por fim, sobre o
Tema 1.255 do STF
, embora o ente público clame pela suspensão ou reforma visando a equidade, o acórdão fundamentou-se no
Tema 1.076 do STJ
, que veda a fixação por equidade em causas de valor elevado que não se enquadram nas exceções taxativas do art. 85, § 8º, do CPC. Ressalte-se que a existência de repercussão geral no STF, sem ordem expressa de suspensão nacional de processos, não impede o julgamento com base no precedente vinculante do STJ.

Portanto, a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria